Tribunal: STF
Processo: ARE 1359607
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Vol. 18, fls. 265-266):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS TRIBUTOS ESTADUAIS E DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS EM DECORRÊNCIA DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RELACIONADO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). PRELIMINARES. ANÁLISE DESNECESSÁRIA. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS MOLDES DOS ARTS 6º E 488 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGURANÇA DENEGADA. MANUTENÇÃO. MORATÓRIA INVIÁVEL. ATO QUE, NOS TERMOS DO ART. 97, IV C/C 152, AMBOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, SUBMETE-SE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA E É DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. 



    "[...] o fato narrado não autoriza a concessão, pelo Poder Judiciário, de moratória de caráter geral. Isso porque, nos termos do art. 97, inc. IV c/c 152, inciso I do CTN, a prorrogação de prazo para pagamento de tributo, além de se submeter ao princípio da legalidade estrita, é ato de competência exclusiva do Poder Executivo [...]" (STJ, Mandado de Segurança n. 2610/DF, rel. Des. o Exmo. Sr. Ministro Napoleão Nunes Maio Filho, j. em 08-04-2020)”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 18, fl. 301), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, as impetrantes sustentam que o acórdão recorrido, ao manter decisão que denegou a ordem de segurança postulada para suspender a exigibilidade da cobrança de tributos estaduais e obrigações acessórias em decorrência da crise sanitária causada pela pandemia do COVID-19, “acabou por contrariar dispositivos constitucionais, tais como, da Capacidade Contributiva (art. 145, 1º, CF/88) e do Livre Exercício da Atividade Econômica e Livre Iniciativa (art. 170 CF/88), prejudicado pela imposição de atos administrativos – Fato do Príncipe” (Vol. 18, fl. 304).



    Nas razões recursais, alegam que buscam a “reforma da decisão constante do evento 16, de forma a obter o reconhecimento dos direitos de postergação dos pagamentos dos tributos estaduais (vencidos ou a vencer), devidos pelas empresas, assegurando a suspensão da exigibilidade dos tributos ICMS, inclusive em importações, ICMS-Substituição Tributária, IPVA e ITCMD, inclusive parcelamentos ordinários ou especiais em curso (Tratamentos Tributários Diferenciados – TTD) projetando seu vencimento para o último dia útil do 3º mês subsequente, durante todo o período de vigência da decretação de calamidade pública (projetada para 31/12/2020), relacionada à pandemia do coronavírus (Covid19), bem como a postergação dos prazos de vencimento para o cumprimento de obrigações acessórias, em igual período, isenção de penalidades relativos à postergação de prazos relativos a estes tributos e permissão e viabilização de emissões das Certidões Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa às empresas associadas durante o período que perdurar o diferimento em decorrência do estado de calamidade pública” (Vol. 18, fl. 305).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que incidem as Súmulas 282, 283 e 356 do STF (Vol. 18, fl. 376).



    No Agravo, a parte refutou todos os óbices apontados (Vol. 18, fl. 395).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem decidiu que é incabível o deferimento do pedido da moratória tributária formulado em razão dos efeitos econômicos negativos gerados pela pandemia da COVID-19. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 18, fl. 270):



    “Com efeito, nada obstante o esforço argumentativo das associações apelantes, a motivação declinada na decisão recorrida não merece reparos. 



    Isso porque este e. Tribunal de Justiça tem reiteradamente se pronunciado no sentido de que não compete ao Poder Judiciário interferir na decisão política sobre a concessão de benefícios fiscais, mesmo que com o objetivo de enfrentamento de crise financeira ocasionada pela pandemia do COVID-19.



    A propósito, já decidiu esta Quarta Câmara Direito Público: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO TERCEIRO MÊS SUBSEQUENTE À CESSAÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RELACIONADO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. MORATÓRIA INVIÁVEL. ATO QUE, NOS TERMOS DO ART. 97, IV C/C 152, AMBOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, SUBMETE-SE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA E É DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5009815-92.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 17-09-2020, grifou-se).



    Do corpo do acordão, de minha relatoria, extraio da fundamentação, mutatis mutandis:



    [...] Eventual acatamento da alegação de penúria financeira para autorizar o diferimento da data de pagamento dos tributos municipais devidos no período e também dos parcelamentos tributários, bem como das obrigações acessórias, vedando a prática dos atos coercitivos de cobrança, implicaria inequívoca violação aos princípios da legalidade tributária (art. 146, inciso III, 'b'; e art. 150, inciso I e seu §6° da CF/88) e da separação dos poderes (art. 2° da CF/88). 



    O pedido inicial objetiva, sem dúvida, a concessão de moratória tributária (art. 152 do CTN) pela via judicial.



    […]



    Como se vê, a ordem jurídica em vigor exige a edição de ato normativo específico (lei em sentido estrito) e prévio para a concessão do benefício de dilação do prazo de recolhimento do tributo devido. 



    A grave e excepcional situação vivenciada não só no cenário global, dada a caracterização, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11-03-2020, da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), mas também em âmbito local, em razão da propagação do agente patogênico no território do Estado de Santa Catarina, tem compelido as autoridades públicas e agentes de saúde a agir de forma rápida e enérgica, tanto no campo legislativo quanto no exercício das competências administrativas.



    […]



    O contexto de crise econômica vivenciada pelos mais diversos setores da indústria, comércio e serviços, ainda que absolutamente lamentável e preocupante em razão das consequências nefastas daí decorrentes, porém, não pode servir de fundamento, por si só, para a completa subversão da estrutura normativa vigente, o que representaria ativismo judicial pernicioso”.



    No julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Segurança 5.363 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), DJe de 29/10/2020, o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou a inviabilidade de o Poder Judiciário decidir sobre suspensão de exigibilidade e concessão de moratória de tributos, diante da ausência de previsão legal, sob pena de subverter a ordem tributária vigente.



    Eis a ementa do acórdão: 



     “Agravos regimentais na suspensão de segurança. Insurgências que se voltam contra a sustação de efeitos de decisões regionais que, em regra, declararam a inexigibilidade parcial de tributos, alongando prazos para pagamento. Indevida intromissão na gestão da política tributária estatal. Risco de lesão à ordem e à economia públicas evidenciado. Agravos regimentais não providos. 1. Em tempos de pandemia, os inevitáveis conflitos entre particulares e o Estado, decorrentes da adoção de providências tendentes a combatê-la, devem ser equacionados pela tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre tendo por norte que não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado. 2. A suspensão da exigibilidade de tributos, ainda que parcial, e a dilação dos prazos para seu pagamento impostos por decisões judiciais implicam a desarticulação da gestão da política tributária estatal e acarretam sério risco de lesão à ordem e à economia públicas. 3. As decisões regionais são, ademais, dotadas de potencial efeito multiplicador, a recomendar a pronta suspensão de seus efeitos. 4. Agravos regimentais não providos” (DJe 29.10.2020).



     Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MORATÓRIA. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO DE TRIBUTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. MEDIDA SUJEITA À DISCRICIONARIEDADE DOS PODERES EXECUTIVO OU LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELA VIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. A moratória é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e sua concessão está sujeita à discricionariedade dos Poderes Executivo ou Legislativo, poderes com representatividade popular e com legitimidade para realizar as escolhas adequadas diante da conjuntura excepcional causada pela pandemia do novo coronavírus. 2. Não obstante as dificuldades econômicas por que passam diversos segmentos empresariais, a concessão de eventual moratória que amplie o prazo de pagamento do tributo é uma opção política, a qual deve ajustar-se às balizas fixadas pelos poderes eleitos, não cabendo tal iniciativa ao órgão judicante. 3. A intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade de uma escolha política deve cingir-se ao exame de legalidade e constitucionalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, tendo em vista que não cabe ao juiz agir como legislador positivo. Precedente. 4. O Supremo Tribunal Federal já afastou a possibilidade de concessão de moratória pela via judicial. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.307.729-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 7/5/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente